Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, nos quais aponta omissão sobre o limite constitucional de gastos com pessoal, violação do Art. 169 da CF/88. Requer o recebimento do presente Embargos e seu Acolhimento nos seus efeitos infringentes.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 2550797.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão. Diante disso e evitando interpretações equivocadas, acolho os Embargos de Declaração.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. O Acórdão 1044434, ID 2289891, passa a ter a seguinte redação:
“1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “para condenar a parte requerida: a) a implementar no vencimento da parte requerente a última parcela (01/09/2015) do reajuste salarial decorrente da Lei 5.182/2013; b) ao pagamento das incidências reflexas do reajuste sobre as demais parcelas remuneratórias; c) ao pagamento do valor de R$ 30.733,49 (trinta mil e setecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), referente às diferenças salariais vencidas de setembro de 2015 a maio de 2017, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do reajuste no contracheque da parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela. A correção monetária se dará pela TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até a expedição do precatório ou RPV, conforme o caso, quando a correção se dará pelo IPCA-E, conforme entendimento desta Corte no julgamento do APO 20150110224183, em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF. Os valores serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação.”.
3. Esclarece que os reajustes remuneratórios negociados para o ano de 2015 foram convertidos em Lei sem adoção das cautelas exigidas pelos Art. 169 da CF/88 e 157 da LODF. Requer o sobrestamento do presente feito. No mérito a reforma da sentença.
4. O recorrido em contrarrazões, esclarece que o presente feito trata do reajuste instituído pela Lei 5.182/2013. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 2682034 determinou a suspensão do presente feito, nos termos da decisão do STF, no RE 905.357. A parte embargada/recorrida interpôs Agravo Interno em face da decisão de suspensão. Acordão 1072789, ID 3288460, conheceu e não deu provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada. O feito foi, equivocamente, arquivado, certidão ID 59433668.
6. O embargado/recorrido, ID 60047595, afirma que o Tema 864/STF não se aplica ao presente feito, tendo em vista que a Lei previu a reestruturação do quadro de remuneração dos servidores integrantes da Carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do DF e o Tema 864 trata sobre a impossibilidade de revisão geral de remuneração dos servidores públicos. Requer a manutenção da sentença.
7. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução são regulamentadas, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro).
8. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
9. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: "I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista".
10. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" (Tema 864).
11. O STF, ao julgar o Tema 864, não se limitou a tratar da revisão anual geral. Apesar de o enunciado ter mencionado estritamente a "revisão geral anual da remuneração" dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa do julgado que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
12. Assim, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceitua o artigo 169 da CF/88 e os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
13. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação de todas as parcelas de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
14. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, §1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
15. A ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
16. Registre-se que a afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário - RE 1076110 AGR/DF - no sentido de que "(...) a questão tratada no precedente mencionado pelo recorrido, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...)", à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese.
17. Tanto é que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como “amicus curiae” por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste.
18. Além disso, no julgamento do RE 905.537, os Ministros do Plenário do STF acordaram que: "para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
19. É pacífico no âmbito desta Turma Recursal que inexiste distinção ontológica entre o Tema 864 e as demandas cuja pretensão seja a condenação do Distrito Federal a pagar a terceira parcela do reajuste salarial sem prévia previsão na LDO e dotação específica na LOA do respectivo ano. Onde há os mesmos pressupostos de fato deve existir a mesma razão de direito. Por tais razões, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
21. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”